Tribunal: TJBA
Processo: 8022254-29.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022254-29.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIUXA PORTUGAL MOREIRA CONCEICAO Advogado(s): JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA COM TIPIFICAÇÃO PRECISA. VIOLAÇÃO AOS §§ 10-C, 10-D E 10-E DO ART. 17 DA LEI Nº 8.429/1992. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença proferida nos autos de ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, fundada em alegação de acumulação indevida de três cargos públicos de Enfermeira nos Municípios de Camaçari, Feira de Santana e Conceição da Feira, com suposta violação aos princípios da Moralidade, Legalidade e Eficiência (art. 11 da Lei nº 8.429/1992). 2. A ação foi ajuizada em 2019, imputando as práticas previstas nos arts. 9º, XI, 10, caput, e 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. No curso do processo, sobreveio a Lei nº 14.230/2021, que reformou substancialmente a sistemática da improbidade administrativa. Em 19/05/2023, foi proferida decisão recebendo a petição inicial com mera alusão genérica ao art. 11 da LIA, sem a precisa tipificação exigida pelo novel regramento. A sentença de primeiro grau condenou a apelante, que recorre sustentando nulidades processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a lacuna formal na sentença — consubstanciada na expressão "(COLOCAR O PERÍODO, MESES E ANOS)" — configura nulidade do julgado; (ii) verificar se a ausência de decisão saneadora com precisa tipificação do ato de improbidade imputável, conforme exigido pelo § 10-C do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, acarreta nulidade processual; e (iii) analisar se a supressão da oportunidade de especificação de provas após a réplica, prevista no § 10-E do mesmo artigo, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade da sentença em razão da lacuna formal não merece acolhimento. A despeito da imperfeição redacional, a leitura integral do julgado permite aferir com clareza a robusta fundamentação adotada pelo juízo singular. Eventual imperfeição redacional que não compromete a inteligibilidade da decisão nem causa prejuízo efetivo às partes não tem o condão de invalidar o julgado, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil. 5. Acolhe-se, todavia, a preliminar de nulidade fundada na ausência de decisão saneadora com a precisa tipificação do ato de improbidade imputável, conforme exigido pelo § 10-C do art. 17 da Lei nº 8.429/1992. A decisão de recebimento da petição inicial, proferida em 19/05/2023 já sob a égide da Lei nº 14.230/2021, limitou-se a apontar, de modo genérico, violação a princípios administrativos, sem a necessária indicação do tipo específico inscrito no inciso do artigo de referência. Tal omissão viola frontalmente o novo regramento processual da improbidade, que exige, para cada ato imputado, a precisa indicação do respectivo tipo legal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido da impossibilidade de imputação de improbidade com base em alegação genérica de violação a princípios administrativos, sem tipificação específica dos incisos do art. 11 da LIA, diante da abolição da tipicidade aberta pela Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199/STF). O § 10-D do art. 17 da LIA determina que seja indicado apenas um tipo de ato de improbidade para cada conduta apurada, exigência igualmente não observada, diante da imputação inicial cumulativa de múltiplos dispositivos para os mesmos fatos. 7. Ainda que se pudesse cogitar da aplicação do princípio da continuidade típico-normativa em relação ao art. 9º, XI, da LIA, tal hipótese não afastaria a nulidade, porquanto referido dispositivo não foi mencionado na decisão de recebimento. Ademais, à luz do Tema 1.199/STF, a nova legislação exige a demonstração fundamentada do dolo específico para a tipificação de qualquer das modalidades de improbidade. 8. Reconhece-se, outrossim, a nulidade decorrente da violação ao § 10-E do art. 17 da LIA. Os autos revelam que, após a réplica, as partes não foram oportunamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir; ao contrário, foi diretamente designada audiência de instrução para o depoimento pessoal da requerida. Posteriormente, o juízo encerrou a instrução sem nova abertura de prazo para requerimento probatório. A apelante foi privada do exercício pleno do direito à prova, com direta repercussão na amplitude de sua defesa. 9. As nulidades processuais reconhecidas impõem a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para observância do procedimento legal previsto nos §§ 10-C, 10-D e 10-E do art. 17 da Lei nº 8.429/1992. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A decisão saneadora prevista no § 10-C do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, é obrigatória nos processos de improbidade administrativa, mesmo nas ações propostas anteriormente à referida lei, devendo indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade imputado a cada réu. 2. É vedada a imputação genérica de violação a princípios administrativos sem a tipificação específica de uma das condutas descritas nos incisos dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, sendo igualmente vedada a dupla imputação por um único fato, nos termos do § 10-D do mesmo artigo. 3. A ausência de decisão saneadora que observe tais comandos legais, bem como a supressão da oportunidade de especificação de provas prevista no § 10-E do art. 17 da LIA, configuram nulidade processual e cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para observância do rito legal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, XI, 10, caput, 11, caput, e 17, §§ 10-C, 10-D e 10-E; CPC, art. 277. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), Plenário; STJ, AgRg no AREsp 658.650/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 14.05.2024; TJ-SP, AI nº 2320048-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 23.02.2024; TJ-MG, AI nº 4989786-85.2024.8.13.0000, Rel. Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 01.07.2025; TJ-PR, 5ª Câmara Cível, nº 0006145-80.2025.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 24.04.2025; TJ-SP, AI nº 3012940-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thomé, 2ª Câmara de Direito Público, j. 14.02.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022254-29.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIUXA PORTUGAL MOREIRA CONCEICAO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator Procurador(a) de Justiça